Tribunal: STF
Processo: ARE 1546614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PLANO DE PARTILHA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À HERDEIRA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO NULLITÉ SANS GRIEF - BENS DEIXADOS PELO DE CUJUS PARTILHADOS EM QUOTAS EXATAMENTE IGUAIS ENTRE OS HERDEIROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    O princípio do pas de nullité sans grief preceitua que somente se declarará uma nulidade processual se o vício for capaz de causar prejuízo à parte que lhe aproveita a declaração.



    In casu, a recorrente sequer indica qual seria a irregularidade contida nas declarações e esboço de partilha homologada para fundamentar eventuais prejuízos ao seu direito sucessório.



    A alegada nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência de oitiva de testemunhas, deve ser afastada, pois também não foi especificado o que se pretendia provar com a oitiva e, em nada alteraria o deslinde da questão, quanto a homologação do plano de partilha, considerando que os bens imóveis deixados pelo de cujus foram partilhados em quotas exatamente iguais entre os herdeiros.



    Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A pretensão da apelante diz respeito à nulidade da sentença, uma vez que a carta para sua citação foi recebida no órgão público onde trabalha por terceiro e não teria chegado ao seu conhecimento, razão pela qual restou impedida de se defender e contestar o acordo proposto por parte dos herdeiros.



    Ocorre que, in casu, primeiramente, a recorrente sequer indica qual seria a irregularidade contida nas declarações e esboço de partilha acostada às fls. 119-139, para então fundamentar eventuais prejuízos ao seu direito sucessório.



    Ora, não sustenta a autora a ausência de bens a serem partilhados, a incorreção dos valores atribuídos aos bens ou, por exemplo, eventual preterição.



    Aliás, analisando-se o plano de partilha, observa-se que cada um dos 10 (dez) herdeiros do falecido José Albino Sampaio, receberam quinhão exatamente igual, qual seja, 1/10º (um inteiro e dez avos) dos valores pecuniários e dos dois bens imóveis deixados.



    Com efeito, o princípio do pas de nullité sans grief preceitua que somente se declarará uma nulidade processual se o vício for capaz de causar prejuízo à parte que lhe aproveita a declaração.



    Na hipótese dos autos, denota-se que a "nulidade" da citação por não ter a apelante recebido pessoalmente a carta AR e o seu não comparecimento aos autos para apresentar contestação à partilha não gerou prejuízos à mesma.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente